Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0705590-27.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: NILTON ALVES DE ARAUJO, NANCI GOMES DE ARAUJO EMBARGADO: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO À TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília para se manifestar, caso queira, sobre a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 24460588, págs. 1/5). Prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator